Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739805-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAMAR MONTE DA COSTA, ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE AGRAVADO: ROOSEWELT PEREIRA DE ABREU, MARINALVA PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosilane de Oliveira Monte e Joamar Monte da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 101324466 do processo n. 0702490-95.2018.8.07.0019) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Roosewelt Pereira de Abreu e Marinalva Pereira dos Reis contra os ora agravantes e Monte Car Veículos Jms Ltda., indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio sobre R$8.643,09 (oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos) pertencente a Rosilane de Oliveira Monte e sobre R$401,56 (quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos) de propriedade de Joamar Monte da Costa. Opostos embargos de declaração pelas partes (ID 101898456), o Juízo de origem os rejeitou (ID 108287522). Em suas razões recursais (ID 31392162), sustentam os agravantes que, “com o bloqueio [dos valores], vêm passando dificuldades para a manutenção das despesas básicas do lar, para arcar com alimentação, pagar suas contas pessoais e sem dinheiro para arcar com a manutenção do imóvel, como água, luz e etc.”. Relatam que, “desde que ficaram desempregados, vêm trabalhando de forma autônoma representando produtos naturais, cujos valores são relativos ao sustento do lar”. Defendem que “valores de até 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis”. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Preparo recorrido (ID 31392164). Em razão da prevenção verificada (ID 31399773), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que, a despeito da data de vencimento constante na guia de recolhimento emitida pela parte recorrente, houve o pagamento do preparo no prazo do recurso, conforme comprovante juntado no ID 31392164. Assim, “o pagamento da guia de preparo recursal em data posterior ao vencimento não é capaz de gerar, isoladamente, o efeito de deserção do recurso, notadamente se o pagamento tiver sido efetivamente procedido ainda dentro do prazo recursal” (Acórdão n. 1092211, 07061309720178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes no tocante à desconstituição da penhora sobre as quantias de R$8.643,09 (oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos) pertencente a Rosilane de Oliveira Monte e R$401,56 (quatrocentos e um reais e cinquenta e seis centavos) de propriedade de Joamar Monte da Costa, notadamente pela ausência de comprovação da natureza das verbas constritas. Não se desconsidera que os agravantes sejam autônomos e que, portanto, possuam mais dificuldades de demonstrarem seus rendimentos. Contudo, é de se ressaltar que os recorrentes não exibiram qualquer espécie de documentação, a fim de comprovar que os valores frutos de seu trabalho são depositados nas contas-correntes, cujas quantias foram bloqueadas. Sequer consta nos autos o extrato da conta bancária para aferição da movimentação cotidiana, com o intuito de afastar a possibilidade de sua utilização para outras finalidades diversas da alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Nesse sentido, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória, nos termos do art. 833, IV, do CPC[1], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Do mesmo modo, a impenhorabilidade não pode ser reconhecida com fundamento no art. 833, X, do CPC[2], haja vista os próprios agravantes esclarecem que a quantia bloqueada não estava depositada em conta poupança. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe aos agravantes, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[3]. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à natureza alimentar da quantia bloqueada para adimplemento da obrigação excutida. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.